Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706863-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE SIMOES AYRES AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RICARDO MOURA MARTINS D E S P A C H O Considerando que a agravada P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA encontra-se em processo de recuperação judicial, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator